Tribunal: TJSP
Processo: 1023696-78.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo nacional. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da companhia-ré. O cancelamento do voo de conexão, com realocação do autor para voo no dia seguinte, é fato incontroverso, o que acarretou um atraso no horário originalmente contratado superior a 16 horas. Alegação de manutenção não programada na aeronave.

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo nacional. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da companhia-ré. O cancelamento do voo de conexão, com realocação do autor para voo no dia seguinte, é fato incontroverso, o que acarretou um atraso no horário originalmente contratado superior a 16 horas. Alegação de manutenção não programada na aeronave. Fortuito interno. Excludente de responsabilidade afastada. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Recurso provido em parte. Ação julgada procedente em parte.